Tribunal: TJPA
Processo: 0002840-89.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº 0
002840-89.2014.8.14.0401
Apelante:

ALESSANDRO SOUZA OLIVEIRA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Claudio Bezerra de Melo
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO SIMPLES. ATENUANTE. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS. EM NENHUM MOMENTO FOI RELATADA PELO MAGISTRADO
A QUO
A CONFISSÃO DO APELANTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO SOUZA OLIVEIRA,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro (roubo).

Narra a peça acusatória que no dia 14/02/2014, por volta das 08:50 horas, a vítima caminhava em direção ao seu trabalho pela Avenida Tavares Bastos, quando foi abordado por um meliante, que na delegacia foi identificado como o ora denunciado.

O denunciado, mediante grave ameaça e simulando estar armado, subtraiu da vítima seu aparelho celular. Após a prática delituosa, o meliante evadiu-se do local. Em ato contínuo, a vítima acionou uma Guarnição da polícia militar, e relatou o ocorrido.

Em seguida os policiais militares empreenderam diligencias, vindo a localizar o denunciado.

Foi denunciado e condenado por roubo simples.

Apelou pleiteando a aplicação da pena na segunda fase, abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da aplicação da pena.

Verifico na detida análise da sentença que em nenhum momento foi relatada pelo magistrado
a quo
a confissão do apelante, muito menos reconhecida como atenuante.

O magistrado para fundamentar a sentença descreveu os depoimentos das testemunhas, inclusive policias, além do relato das vítima, fazendo menção ao apelante apenas para certificar que o mesmo não foi interrogado em juízo (fl. 109), em razão do art. 367, do CPP.

Razão pela qual deixo de analisar o pedido e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É voto.
Belém, 18 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora